Tribunal: TJDFT
Processo: 0753827-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753827-73.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 10 AGRAVADO: WILMA RODRIGUES DOS SANTOS, SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração (ID 67630314) opostos pelo agravante CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 10 contra a decisão id 67538185 que deferiu o pedido de efeito suspensivo, a seguir transcrita: “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de penhora de direitos aquisitivos relacionados a bem imóvel alienado fiduciariamente. A decisão agravada indeferiu o pedido do credor por entender que a medida expropriatória carece de efetividade. De início, invoco os seguintes preceitos legais, que tratam do tema da alienação fiduciária e da penhora sobre direitos aquisitivos, a saber, o Decreto-Lei 911/69 e o CPC, que respectivamente dizem: Art. 7o-A. Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do art. 2o. Ao seu turno, o inciso XII do artigo 835 do CPC, dispõe: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: [...] XII – direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; [...] Sob esse enfoque legal, e contrariamente ao entendimento do douto Juízo a quo, tenho que, em princípio, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária, apesar da impossibilidade de penhora de bem em si alienado fiduciariamente; em outros termos, mesmo que haja o ônus de alienação fiduciária sobre o imóvel gerador do débito condominial, é possível a penhora sobre os respectivos direitos de aquisição do bem em cuja posse se encontra o devedor. Não se olvide que a execução é realizada no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre o bem penhorado (art. 797, do CPC). A partir dessa premissa, e cotejando à narrativa dos autos, cabe salientar que a penhora dos direitos do fiduciante não recairá diretamente sobre o bem, ou seja, o objeto da penhora não será a propriedade, que ainda não pertence aos devedores, mas tão somente os respectivos direitos aquisitivos, eis que possuem expressão econômica, de modo que o condomínio executante sub-rogar-se-á nos direitos dos executados, ressalvada, por óbvio, a preferência do credor-fiduciário (banco) até o limite do seu crédito, pelo que o condomínio credor deve aguardar, não apenas implemento de condição resolutiva da propriedade fiduciária, como também o termo da cláusula de inalienabilidade, para proceder eventual venda em hasta pública ou equivalente. Nesse sentido, trago a jurisprudência balizadora desta Corte: PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL DO GOVERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. PREFERÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. 1. O art. 835, inciso XII, do CPC autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. O princípio da menor onerosidade não pode impedir a realização de penhora sobre direitos aquisitivos, mormente quando não localizado outros bens penhoráveis da parte devedora e porque a execução é realizada no interesse do exequente (art. 797, do CPC). 3. O fato de o imóvel ter sido alienado fiduciariamente de acordo com o programa “Morar Bem” não impede a penhora dos direitos aquisitivos sobre ele incidentes, pois esses direitos apresentam valor econômico, e o modo de aquisição pelo programa segue a regra de qualquer outra aquisição com restrição ao direito de propriedade. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1824701, 0749909-95.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 19/03/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. MINHA CASA MINHA VIDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos da devedora sobre imóvel. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel. 2. Apesar das consultas nos sistemas informatizados à disposição do juízo de origem (RENAJUD, BACENJUD, INFOSEG, Sistema de Informações Eleitorais), não foram localizados bens suficientes para satisfazer o crédito exequendo. 3. Em razão da constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, em que o credor se torna possuidor indireto, ao tempo em que o devedor é investido na posse direta do bem, gozando este último de mera expectativa de direito à futura consolidação da propriedade em seu benefício, desde que adimplida a obrigação. 3.1. Com isso, o art. 7oA do Decreto-Lei 911/69 determina que "Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária". 3.2. Apesar da impossibilidade de penhora de bem alienado fiduciariamente, é possível a penhora de eventuais direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária em consonância com o art. 835, XII, CPC. 4. Precedente: "(...) Nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária, obedecida a ordem preferencial 2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende ser possível a penhora dos direitos aquisitivos de bem imóvel decorrentes de contratos de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, mormente o fato de possuírem expressão econômica. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido". (07189464620198070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 5/12/2019). 5. O modo de aquisição pelo programa "minha casa minha vida" segue a regra de qualquer outra aquisição com restrição ao direito de propriedade. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1660207, 07292258620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos relativos a imóvel com alienação fiduciária em garantia, conforme expressamente previsto no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil. 2. O fato de o imóvel ter sido alienado fiduciariamente de acordo com o programa Minha Casa, Minha Vida não impede a penhora dos direitos aquisitivos sobre ele incidentes, pois esses direitos apresentam valor econômico, e o modo de aquisição pelo programa Minha Casa, Minha Vida segue a regra de qualquer outra aquisição com restrição ao direito de propriedade. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1667610, 07332374620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, em princípio, não há qualquer impedimento para alienação judicial dos direitos aquisitivos penhorados, visto que, os direitos do credor fiduciário decorrentes do contrato de alienação fiduciária não serão atingidos pela constrição e expropriação desses direitos. Nesse panorama, precipuamente por estar na fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito invocado, e por estarem presentes os elementos autorizadores, imperiosa a concessão do efeito suspensivo pleiteado até o julgamento de mérito, quando então será decidida a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, já que condomínio depende exclusivamente das taxas condominiais para as despesas e manutenção, inclusive do imóvel gerador do débito condominial Ante o exposto, e acolhendo as razões do agravante/exequente por evidenciar a presença dos requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, contra a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso, pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível.” Inconformado, o agravante opõe embargos de declaração, apontando contradição e pugnando pelo provimento do recurso para que reconhecer o direito de preferência do crédito condominial sobre o crédito fiduciário. Tece arrazoado e colaciona jurisprudências em reforço a sua tese. Posto não haver se esgotado o prazo para a parte agravada apresentar as contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, não vislumbro prejuízo na antecipação da análise dos presentes embargos de declaração sem a manifestação da contraparte. É a síntese do necessário. DECIDO Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos opostos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, a respeito dos embargos de declaração, que: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.” Diz o artigo §2o do artigo 1.024 do CPC:“Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” O embargante aduz, em síntese, e com nítido intuito de reformar a essência do julgamento, que a decisão que concedeu o efeito suspensivo por ele pleiteado padece do vício de contradição ao frágil argumento de que em se tratando de dívida de condomínio, e dada a natureza propter rem da obrigação, deve prevalecer o interesse da coletividade condominial sobre o da credora fiduciária. Aduz que, apesar da assertividade do juízo ao reconhecer a possibilidade de penhora sob os direitos aquisitivos, o conteúdo decisório determinou condições que não são pertinentes ao ato, tais como, resguardar o direito de preferência ao credor fiduciário. Pois bem. A decisão foi clara no entendimento e não ignorou a tese trazida pelo agravante, muito embora ela não tenha se amoldado à sua pretensão integral, ao passo em que, com as considerações ali esposadas, frisei com a devida ressalva que não há qualquer impedimento para alienação judicial dos direitos aquisitivos penhorados, visto que, os direitos do credor fiduciário decorrentes do contrato de alienação fiduciária não serão atingidos pela constrição e expropriação desses direitos. Sobre o tema, inclusive anotei a jurisprudência de minha relatoria: Acórdão 1824701, 0749909-95.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 19/03/2024. Enfim, após detida releitura dos autos desde a origem, a realidade fática não se modificou, permanecendo os elementos substanciais que levaram à convicção desta relatoria ao deferir o pedido de efeito suspensivo, nos termos da decisão ora embargada. Sob esse enfoque, não há como prosperar a argumentação do embargante quando a decisão que não acolhe as razões defendidas em seu recurso, ou mesmo quando o resultado do julgamento não atende aos interesses perseguidos, ainda que não haja expresso pronunciamento acerca de todos os dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que considere aplicáveis ao caso e tendenciosamente favoráveis à sua pretensão. A esse respeito, anoto a jurisprudência deste TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou decisão que acolheu a impugnação do embargante para excluir os embargados do polo ativo da demanda, em razão de cláusula contratual pela qual a compradora renunciou, em favor dos vendedores, a direitos decorrentes de futura indenização em ação de desapropriação. O embargante alega existência de omissão no acórdão embargado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição ou obscuridade que ensejem a integração por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem cognição restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida. 4. A omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre questão essencial ao julgamento da lide, mas não se confunde com a ausência de menção expressa a todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação adote motivos suficientes para decidir. 5. Argumentos que, mesmo não mencionados expressamente, não possuem força suficiente para infirmar a conclusão adotada no julgado consideram-se repelidos implicitamente, atendendo ao dever de fundamentação do art. 489 do CPC. 6. No caso concreto, o acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão, enfrentando as matérias essenciais ao deslinde da controvérsia. A intenção do embargante é de rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites dos embargos de declaração. 7. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem atender às hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não ocorre na hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. 2. O dever de fundamentação exige que a decisão judicial apresente razões suficientes para justificar a conclusão adotada, sem obrigatoriedade de resposta expressa a todos os argumentos das partes, desde que os argumentos sejam incompatíveis com a conclusão ou incapazes de modificá-la. 3. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar fundados em vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1o, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe-171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1626663, 07204182720208070007, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.10.2022, DJe 21.10.2022. Posto isso, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração para manter na íntegra a decisão recorrida. Aguarde-se o decurso do prazo para as contrarrazões do agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator